Tribunal: STF
Processo: Ext 591
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-01
Data de publicação: 1995-06-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO  -  IDADE DO  AGENTE  -  DEFINIÇÃO TEMPORAL.
Enquanto  a menoridade e perquirida em face da data em que cometido o
crime,  a  idade  avancada o  e  relativamente  ao  último provimento
judicial.  O vocabulo  "sentença" empregado  no artigo  115 do Código
Penal  tem sentido amplo.  Interposto recurso  contra a condenação ou
absolvição formalizada na primeira instância, considera-se a idade do
agente  na data do  decreto condenatório a  ser executado, presente a
circunstancia  de  que  o  acórdão  proferido  substitui  a  sentença
atacada, quer a reforme ou confirme (artigo 512 do Código de Processo
Civil, aplicavel subsidiariamente).
              EXTRADIÇÃO  -   PRESCRIÇÃO  DA   PRETENSAO  EXECUTORIA.
Constatada  a incidencia  da  prescrição da  pretensão  executoria do
Estado  requerente, tendo em vista o residuo de pena a ser cumprida e
a idade do extraditando a data do último provimento judicial (artigos
113  e 115  do Código Penal),  impõe-se o  indeferimento do pedido de
extradição.